Tribunal: TCU
Processo: 020.688/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8382/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.688/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Nogueira Fraga (XXX.021.797-XX); Carla Maria Correa Aguiar Pinna (XXX.663.387-XX); Cecilia Salgado de Carvalho Silveira da Silva (XXX.451.647-XX); Eli Pereira Maciel (XXX.126.717-XX); Fabiola Correa Aguiar Speidel (XXX.164.857-XX); Maria da Penha Correa Aguiar (XXX.164.937-XX); Marilane da Mota Franco (XXX.653.517-XX); Mary Ribeiro Maia (XXX.319.827-XX); Rosana Lopes de Brito (XXX.018.007-XX); Sheila Antunes Silveira da Silva (XXX.204.957-XX); Thais Salgado de Carvalho Silveira da Silva (XXX.341.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.